Tribunal: TJMT
Processo: 1020165-73.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020165-73.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: REJAYNE BENEDITA BASTOS
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Rejayne Benedita Bastos contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança no 1042297-98.2020.8.11.0041, impetrado pela Agravante contra ato tido como ilegal do Prefeito Municipal de Cuiabá e Secretário Municipal de Educação de Cuiabá, indeferiu a liminar vindicada, consistente na sua posse no cargo de Técnico em Manutenção e Infraestrutura – Auxiliar de Serviços.
Assevera, em apertada síntese, que participou do concurso público, regido pelo Edital n. 002/PMC/SME/2019, restando aprovada para uma das vagas destinadas aos candidatos negros e índios, para o cargo de Técnico em Manutenção e Infraestrutura – Auxiliar de Serviços.
Sustenta que, em 10/3/2020, foi nomeada por meio do ato GP no 190/2020, que foi divulgado no diário oficial eletrônico no 1860, conforme se verifica no ID. 58754495 - Pág. 3.
Relata que, em 17/3/2020, apresentou todos os exames exigidos para o preenchimento do cargo, além de todos os documentos descritos no item 16.11, consoante faz prova o comprovante de protocolo, documentação esta que foi recebida pela servidora Marcia Maria Gomes Gonçalves.
Diz que, decorridos mais de 90 (noventa) dias da nomeação e da entrega todos os documentos exigidos no certame, até o presente momento não foi convocada para tomar posse do seu cargo e iniciar a prestação dos seus serviços.
Pontua que, o Agravado editou o decreto no 7.900 de 09/05/2020, que no inciso VII do art. 4o (doc. anexo), suspendeu apenas novas nomeações para aprovados em concurso público, porém, tal medida administrativa não possui o condão de obstar a posse da Impetrante, uma vez que já foi nomeada e está aguardando apenas a assinatura do Termo de Posse.
Afirma que, não tivesse sido nomeada, o que não é o caso, ainda sim referido decreto não obstaria a sua posse, haja vista que a função a ser exercida no cargo para o qual a Impetrante foi aprovada, é classificada como atividade essencial.
Pontua que, a Prefeitura de Cuiabá prorrogou os contratos temporários da Secretaria Municipal de Educação, que venceram em 30-6-2020, conforme publicação em Diário Oficial n. 1953, de 15-7-2020, até o mês de dezembro deste ano.
Assevera que,, os requisitos autorizadores da tutela provisória cautelar foram e estão evidenciados, não restam dúvidas de que a decisão ora combatida configura clara lesão irreparável à Agravante.
Fortes nesses argumentos, requer a concessão da liminar, para que seja concedida a continuidade do ato de posse da Agravante, bem como possibilitada sua entrada em exercício no cargo público pretendido.
Esta Relatora deferiu em parte o pedido liminar, conforme se verifica do ID n. 60720493.
Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certidão inserida no ID n. 90786479.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 93640461), manifestou pelo desprovimento do recurso.
É o que merece registro.
Decido.
Nos termos do art. 51, XV, primeira parte, do RITJMT, compete ao Relator julgar pedido que haja perdido o seu objeto.
No caso, compulsando o andamento dos autos do Mandado de Segurança n. 1042297-98.2020.8.11.0041, autos de origem, verifico que, em 03/11/2021, foi proferido decisum nos seguintes termos:
[...]
Desta maneira, estou convencido que não assiste parte Impetrante direito líquido e certo.
Diante do exposto e tudo o mais que dos autos consta, DENEGO A SEGURANÇA pleiteada pela Impetrante.
Por consequência, julgo o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.
[...]
Nessas circunstâncias, a prolação de sentença, no processo principal, provoca a perda do objeto do Agravo de Instrumento.
É certo, portanto que há a perda superveniente do interesse recursal, o que prejudica o recurso. Nesse sentido o julgado do Colendo STJ, que deixou assentado o entendimento de que “a perda do objeto da demanda acarreta a ausência de interesse processual, condição da ação cuja falta leva à extinção do processo (CPC, art. 267, VI), ficando prejudicado o recurso” (STJ 1a Turma, RMS n° 19.055, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 09/05/06, DJU 18/05/06).
Colaciono precedentes deste Sodalício, no mesmo sentido, in verbis:
AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA ON LINE – CNPJ DISTINTO (FILIAL/MATRIZ) – SENTENÇA SUPERVENIENTE QUE ANULOU A CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – PERDA DO OBJETO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO – RECURSO DESPROVIDO.
Sobrevindo sentença que anulou o auto de infração que deu ensejo a emissão da certidão de dívida ativa em curso na primeira instância, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal vertida em sede de agravo de instrumento, diante da perda de seu objeto.(TJMT – AgR 36353/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 8/8/2017, Publicado no DJE 23/8/2017). [Destaquei]
Esse também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO NA POSSE. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO NOS AUTOS PRINCIPAIS. PERDA DE OBJETO. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO DESPROVIDO.
(...)
4. Conforme mencionado na decisão recorrida, este Tribunal Superior, em recente julgado da Corte Especial, assentou que o Recurso Especial interposto contra acórdão que julgou Agravo de Instrumento de decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela fica prejudicado, por perda de objeto, quando sobrevém a prolação de sentença de mérito. A propósito: EAREsp. 488.188/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 19.11.2015.
5. Seguindo essa mesma orientação, os seguintes precedentes: AgRg no AREsp. 403.631/RS, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, DJe 19.12.2014; AgRg no REsp. 1.325.662/MT, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 12.11.2014; REsp.1.232.489/RS, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe 13.6.2013.
6. Tendo sido proferida Sentença de mérito nos autos originais (0126812-50.2008.8.26.0053-053.08.126812-0), publicada no dia 17.11.2011, fica prejudicado o presente Recurso Especial pela superveniente perda de seu objeto.
7. Não tendo a parte agravante trazido argumento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão recorrida, e estando pacificada a jurisprudência desta Corte Superior no sentido da decisão agravada, a decisão impugnada deve ser mantida.
8. Agravo interno da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO desprovido.
(STJ – AgInt no REsp 1359130/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/6/2017, DJe 7/8/2017). [Destaquei]
Diante do exposto, tendo em vista a ocorrência de fato que impede a apreciação do mérito deste recurso, ante a perda do objeto, não conheço do presente Agravo de Instrumento, por estar manifestamente prejudicado, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil c/c art. 51, XV, do RITJMT.
Publique-se e intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de novembro de 2021.
Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora